Tribunal: TCU
Processo: 020.005/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 671508, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 671508, função null, que teve como objeto PRODUCAO DE UH PELO MCMV CONSTRUCAO E MELHORIA DE UH PELO OGU CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO E PAVIMENTACAO (no da TCE no sistema: 544/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11432/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de Ademar Pinto Veras (Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016) e do Município de Barroquinha (CE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 2651.0352321-12/2011, o qual teve por objeto a construção de unidades habitacionais populares, melhorias de infraestrutura e pavimentação de ruas naquela municipalidade; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não comprovação da regularização fundiária das unidades habitacionais beneficiadas; Considerando que os recursos repassados foram adequadamente aplicados no objeto, que as prestações de contas parciais foram adequadas e que não foram verificadas irregularidades técnicas ou financeiras na aplicação dos recursos; Considerando a inexistência de registro nos autos de disputas pelos aludidos imóveis; Considerando que foi apontada a funcionalidade dos serviços executados, bem como a utilização pela comunidade dos imóveis beneficiários das benfeitorias, inexistindo, portanto, dano a ser ressarcido ao erário; Considerando que os responsáveis foram regularmente citados, porém não apresentaram alegações de defesa; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 83-86), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) considerar revéis os responsáveis Ademar Pinto Veras (CPF: XXX.096.863-XX) e o Município de Barroquinha (CE) (CNPJ: 23.478.597/0001-80), na forma do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, dando-se regular prosseguimento ao processo; b) julgar as contas dos responsáveis Ademar Pinto Veras (CPF: XXX.096.863-XX) e do Município de Barroquinha (CE) (CNPJ: 23.478.597/0001-80) regulares com ressalva, dando-lhes quitação, na forma dos arts. 10, § 2o; 15; 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 201, § 2o; 205; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista a ausência de regularização fundiária dos imóveis beneficiados pelo Termo de Compromisso 2651.0352321-12/2011 (Siafi 671508); c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério das Cidades e aos responsáveis; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 020.005/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademar Pinto Veras (XXX.096.863-XX); Município de Barroquinha (CE) (23.478.597/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Barroquinha (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.